Tribunal: TJSP
Processo: 0024885-51.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Embriaguez voluntária. Culpabilidade. Responsabilidade. Reprovabilidade. Dolo. A circunstância do agente estar embriagado não elide o crime que produz, notadamente tratando-se de agressão de gênero perpetrada por homem contra mulher, naturalmente inferiorizada em força para o combate físico e, aliás, ainda mais atemorizada pela própria

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Embriaguez voluntária. Culpabilidade. Responsabilidade. Reprovabilidade. Dolo. A circunstância do agente estar embriagado não elide o crime que produz, notadamente tratando-se de agressão de gênero perpetrada por homem contra mulher, naturalmente inferiorizada em força para o combate físico e, aliás, ainda mais atemorizada pela própria embriaguez do agressor. O fato deste assumir que tem um problema com uso imoderado de bebidas alcoólicas não se presta a justificar as agressões cometidas claramente em situações de embriaguez voluntária. À luz do direito brasileiro, aliás, a embriaguez voluntária não implica ausência de reprovabilidade (Código Penal, artigo 28, inciso II) e, de resto, também não acarreta automaticamente ausência de vontade e consciência para a produção de ferimentos na vítima.